Tribunal: STF
Processo: RE 1509404
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Lucas Tavares Saldanha opõe tempestivos embargos de declaração em face de decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para reconhecer a licitude das provas relativas ao crime de tráfico e restabelecer a prisão preventiva do embargante.(edoc. 89)



    A parte embargante alega que a “decisão foi omissa ao não apreciar o fato de que, na Ação Penal originária, de forma superveniente ao julgamento realizado pela Corte Superior, a acusação e o réu celebraram um Acordo de Não Persecução Penal já homologado pelo Juízo de origem”



    Requer, assim, sejam os presentes aclaratórios conhecidos e acolhidos “para que o Juízo se manifeste especificamente sobre a superveniência do ANPP na Ação Penal originária.”



    É o relatório. Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo-se decidido, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde do feito. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também não há nenhum erro material a ser corrigido. 



    Tem-se, em verdade, questão superveniente não veiculada no bojo do recurso extraordinário, o que caracteriza indevida inovação recursal, conforme a jurisprudência desta Corte. Confiram-se:



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Inovação recursal. Inadmissibilidade. Preclusão. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes (RISTF, art. 337). 



    2. Não se admite a inovação de fundamentos em embargos de declaração, os quais não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.(ARE 1112868 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)



    “EMENTA PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando formulado em sede de embargos de declaração, configura evidente e inadmissível inovação recursal. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(RE 1281990 ED-AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)”



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente